Tribunal: TJES
Processo: 0000049-48.2025.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-48.2025.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITALO DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA POR EXIBIÇÃO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME E DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §§ 1º e 2º, VII, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, por subtrair produto em estabelecimento comercial e, ao ser abordado, exibir faca para assegurar a posse da res e viabilizar a fuga. A defesa pleiteia a desclassificação para furto, aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a redução da pena-base, alteração do regime e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo impróprio; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de furto; (iii) determinar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e autoria se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, restituição do bem, depoimento da vítima e testemunho policial, corroborados por imagens de segurança.

4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

5. A exibição de arma branca, ainda que sem contato físico, configura grave ameaça, pois é suficiente para intimidar a vítima e impedir sua reação, caracterizando o roubo impróprio.

6. A grave ameaça pode ocorrer de forma velada, sendo suficiente o temor efetivamente causado à vítima para assegurar a subtração ou a posse da coisa.

7. Demonstrado que a ameaça foi empregada para garantir a posse da res e a fuga, resta configurado o delito de roubo impróprio, afastando a desclassificação para furto.

8. O princípio da insignificância não se aplica a crimes praticados com violência ou grave ameaça.

9. A pena-base deve ser reduzida quando fundada em elementos genéricos (culpabilidade), uso indevido de ações penais em curso (antecedentes) e circunstâncias inadequadas (conduta social baseada no uso de drogas).

10. Mantém-se a negativação das circunstâncias do crime quando demonstrada situação concreta que extrapola o tipo penal.

11. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela persistência dos fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exibição de arma branca, ainda que sem contato físico, configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo impróprio.

2. É inviável a desclassificação para furto quando a ameaça é utilizada para assegurar a posse da res subtraída.

3. O princípio da insignificância não se aplica a crimes praticados com violência ou grave ameaça.

4. A pena-base deve ser reduzida quando fundada em elementos genéricos ou em circunstâncias indevidamente valoradas.

5. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §§ 1º e 2º, VII; CPP, arts. 312, § 3º, IV, e 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01/09/2020; STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/11/2016; STJ, AgRg no HC 597.225/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 22/11/2021; STJ, AgRg no HC 561.498/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 26/08/2020; STJ, AgRg no REsp 1.986.801/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 29/11/2024; STJ, RHC 200.500/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ITALO DE SOUZA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § § 1º e 2º, VII, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº
19096088
), requer a desclassificação da conduta para o crime de furto, afirmando que não houve a prática de grave ameaça.

Caso acolhido o pleito desclassificatório, pugna pela absolvição do acusado por força de aplicação do princípio da insignificância.

Em caráter subsidiário, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial fixado e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
19175565
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19347622
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ITALO DE SOUZA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § § 1º e 2º, VII, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 19096088), requer a desclassificação da conduta para o crime de furto, afirmando que não houve a prática de grave ameaça.

Caso acolhido o pleito desclassificatório, pugna pela absolvição do acusado por força de aplicação do princípio da insignificância.

Em caráter subsidiário, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial fixado e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 19095900) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, § § 1º e 2º, VII, do Código Penal, narrando que, no dia 22/04/2025, por volta das 15h50, o denunciado teria adentrado a Farmácia do Trabalhador e do Aposentado, Pinheiros/ES e, após observar os produtos sob a vigilância da funcionária LAISA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA, o acusado subtraiu um creme cosmético e o escondeu na cintura.

Ao ser abordado pela vítima, o denunciado exibiu uma faca, utilizando-se de grave ameaça para garantir a posse do objeto e viabilizar sua fuga.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante e pelo auto de restituição e entrega, todos acostados no ID nº 19095892.

A autoria também restou suficientemente comprovada, vejamos:

A vítima LAISA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA, ao ser ouvida em juízo, confirmou a versão contida na peça acusatória, afirmando que o denunciado ITALO subtraiu um creme de cabelo e, ao ser questionado, levantou a camisa, mostrando uma faca na cintura, o que a fez temer por sua vida e se afastar.

O policial militar RICARDO CORONA BOLDRINE, em juízo, corroborou a versão prestada pela vítima, relatando a prisão de ÍTALO com uma faca na cintura, a recuperação do creme roubado em sua residência e a confirmação da vítima sobre a ameaça com a faca.

Registrou, ainda, que as câmeras de segurança da farmácia registraram a ação.

Devo rememorar que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

A tese desclassificatória da Defesa reside no fato de que o réu não teria ameaçado a vítima, uma vez que a exibição da arma branca - faca - teria se dado após solicitação da própria ofendida.

Não obstante, rememoro que O STJ orienta que a “
ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
” (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. GRAVE AMEAÇA. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato.
3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato.
Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo.
Outrossim, o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1o, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada, consoante ocorreu na presente hipótese. III - No presente caso, pela análise dos fatos descritos no acórdão, nota-se que o crime praticado pela paciente foi o de roubo impróprio, haja vista que houve emprego de violência para a manutenção da posse da res, circunstância elementar do tipo. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 561.498/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

No caso, ao contrário do que alega a Defesa, não se trata de percepção subjetiva da ameaça pela vítima, ora, o fato de exibir uma arma branca em sua cintura, após a subtração do produto, é suficiente para caracterizar a ameaça exigida para a configuração do crime de roubo, ainda que de forma velada.

Além disso, como pontuado pelo MPES, a exibição da arma branca foi determinante para assegurar a detenção da
res
subtraída e a fuga do local.

Assim, demonstrada a prática de grave ameaça logo após a subtração do bem e para garantir a impunidade, inviável a desclassificação pretendida.

Mantida a condenação pelo crime de roubo impróprio, não há que se cogitar na aplicação do princípio da insignificância, uma vez que “
o princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo
” (AgRg no REsp n. 1.986.801/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 29/11/2024).

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo
a quo
, fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade: agiu com dolo intenso mediante ação livre e consciente.

Os
antecedentes
são desfavoráveis, pois responde a outro procedimento criminal (nº 5001112-57.2024.8.08.0040) por furto qualificado.

A
conduta social
também é desfavorável, uma vez que se diz usuário de crack e cocaína.

A
personalidade
de pessoa comum.

Os
motivos
são inerentes ao agir par obter ganho fácil.

As
circunstâncias
são desfavoráveis, pois o delito ocorreu em plena luz do dia (15h49min), com risco de outras pessoas se tornarem vítima de sua ação criminosa no interior de um estabelecimento comercial.

As
consequências
são favoráveis, haja vista a pronta recuperação e o preço ínfimo do bem subtraído.

O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento criminoso.

Por fim, a
situação financeira
do réu é muito ruim.

Considerando a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Quanto à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta do acusado, nota-se que a fundamentação empregada pelo Sentenciante se revela genérica, havendo menção a intensidade do dolo.

Em relação aos
antecedentes
, nota-se que o Sentenciante se valeu de
ação penal em curso
para negativar o referido vetor, em flagrante violação ao Enunciado de Súmula nº 444 do STJ.

No que se refere à
conduta social
, o fato de o réu ser usuário de drogas não pode servir para negativar o referido vetor, uma vez que tal condição é questão de saúde pública e não reflete necessariamente o comportamento do agente perante a comunidade.

No tocante às
circunstâncias
, entendo adequada a sua negativação, uma vez que o crime foi cometido dentro de um estabelecimento comercial, enquanto a vítima exercia sua profissão, circunstâncias estas que não são inerentes ao tipo penal.

Firme nessas premissas, reduzo a pena-base do acusado para 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para o mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na terceira fase, incide a majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, de modo que fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da reprimenda, salientando que eventual detração (art. 387, § 2º, do CPP) ficará à cargo do Juízo da Execução, pois não terá o condão de alterar o regime inicial fixado.

Por fim, no que se refere ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, comungo do entendimento no sentido de que “
o fato de o acusado ter permanecido preso durante a instrução e ter sido condenado a pena elevada justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando persistem os motivos que ensejaram a sua decretação
” (RHC n. 200.500/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

E, no caso, permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do acusado, calcada na necessidade de garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva a vista das demais ações penais pelas quais o acusado responde.

Tais fundamentos evidenciam a periculosidade do agente e, via de consequência a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, consoante previsão do art. 312, § 3º, IV, do CPP:

Art. 312 (...)

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

(...)

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de decotar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e conduta social, mas mantendo o apenamento fixado na sentença condenatória.

É como voto.